Tribunal: TJES
Processo: 0000381-86.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000381-86.2018.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MARLENE OLARIA DA SILVA LUCIO

APELADO:
ROMES AMARO DA SILVA

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - MÉRITO - DECADÊNCIA - ART. 178, III, CPC - APELANTE DEVIDAMENTE ASSISTIDA NO NEGÓCIO JURÍDICO - CAUSA SUSPENSIVA DO CÔMPUTO DO PRAZO DECADENCIAL - NÃO DEMONSTRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de violação à Dialeticidade Recursal
.

2.
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.

3.
Preliminar rejeitada.

4.

Mérito.

5.
Não restou comprovada a presença da causa suspensiva do cômputo do prazo decadencial, motivo pela qual resta o direito invocado esgotado pelo decurso do tempo, em razão da ação ter sido manejada apenas em 18/05/2018, o qual tinha como prazo limite estabelecido pelo Art. 178, do CC, o ano de 2015.

6.
Apesar de ter sido diagnosticada com distúrbio mental, sendo aposentada por invalidez, verifica-se que na celebração do negócio jurídico em tela, a apelante encontrava-se assistida, tendo o acompanhante assinado o recibo de compra e venda conjuntamente.

7.
Com esteio no Decreto Estadual no 2.821-R/2011, atualizado por meio do Decreto no 4.987/2021, datado de 14/10/2021, reputa-se devida a fixação de honorários para a atuação recursal do defensor dativo dativo no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

8
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000381-86.2018.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
MARLENE OLARIA DA SILVA LÚCIO
APELADO:
ROMES AMARO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE:
GUSTAVO MONTEIRO DIAS - ES29322-A
Advogado do(a) APELADO:
RONDINELLE TEODORO MAULAZ - MG94372

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Em contrarrazões, o recorrido
ROMES AMARO DA SILVA,
suscitou que o apelo interposto não deveria ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Entretanto, verifica-se que a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque essa colenda Segunda Câmara Cível possui entendimento firmado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente, conforme se vê:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. [...](
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

No presente caso, resta claro que o apelante busca a reforma da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, no sentido de afastar a decadência reconhecida, nos termos dos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, ambos do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada
.

É como voto.

II. MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se de
apelação interposta por
MARLENE OLARIA DA SILVA LUCIO
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Mantenópolis/ES, que, nos autos da ação ajuizada em desfavor de
ROMES AMARO DA SILVA
, declarou a decadência do direito invocado pela parte autora, resolvendo o mérito do processo, nos termos do Art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 63/67) sustenta a apelante, em síntese, que deve ser afastada a decadência, por se tratar de pessoa com deficiência mental, tendo sido, inclusive, aposentada por invalidez no ano de 2001, antes do negócio jurídico.

Alega também que o apelado, aproveitando-se da vulnerabilidade da apelante, utilizou de meios ardilosos para fechar o negócio jurídico discutido nos autos.

Por fim, requer que sejam fixados honorários advocatícios em razão do advogado ser dativo.

Contrarrazões (fl. 71/79), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o não provimento da apelação.

Em análise dos autos, apesar dos judiciosos fundamentos lançados nas razões recursais, verifica-se não haver elementos capazes de mudar o entendimento firmado na sentença, tendo em vista que a pretensão autoral encontra óbice na ocorrência de decadência.

Isso porque, da narrativa processual, extrai-se que a autora, ora apelante, no ano de 2017, ingressou com a presente ação objetivando a declaração de nulidade de negócio jurídico celebrado com o apelado.

Entretanto, conforme se observa da inicial, o negócio jurídico em questão foi celebrado no ano de 2011, superando o prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no Art. 178, do CC, conforme se vê:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I – no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II – no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III – no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

Sustenta a apelante que deveria ser afastada a decadência, tendo em vista que na época da celebração do negócio jurídica, era incapaz, em razão de possuir distúrbio mental, sendo confirmado no Laudo Pericial de fls. 17/18.

Ocorre que, conforme se vê no recibo de compra e venda presente na fl. 28, objeto de discussão dos autos, a apelante estava devidamente assistida no ato, tendo o acompanhante assinado o documento em conjunto com esta.

Desse modo, conforme fundamentado pelo magistrado na sentença, não restou comprovada a presença da causa suspensiva do cômputo do prazo decadencial, restando o direito invocado esgotado pelo decurso do tempo, em razão da presente ação ter sido manejada apenas em 18/05/2018, a qual tinha como prazo limite estabelecido pelo Art. 178, do CC, o ano de 2015.

Ademais, também não há nos autos elementos que comprovem que o negócio jurídico foi realizado mediante simulação do apelado,
razão pela qual deve permanecer inalterada a sentença
.

Por fim,
quanto ao pedido de fixação de honorários do advogado dativo pela sua atuação em segunda instância, importante consignar, inicialmente, não desconhecer o entendimento deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade.

Todavia, entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual no 2.821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública Estadual, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio do Decreto no 4.987/2021, datado de 14/10/2021.

Em sendo assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração no 50150110703, de Relatoria do em. Desembargador Fernando Zardini Antônio, no sentido de que “
devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual no 2821-R/2011
”, com base no supracitado fundamento e com esteio no Decreto Estadual no 2.821-R/2011, atualizado por meio do Decreto no 4.987/2021, datado de 14/10/2021, reputo como devida a fixação de honorários para a atuação recursal do defensor dativo
Dr. Gustavo Monteiro Dias - OAB/ES nº 29.322
, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios do defensor dativo
Dr. Gustavo Monteiro Dias - OAB/ES nº 29.322
, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)